Tribunal: TJSP
Processo: 1009913-74.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Imunidade parcial de contribuição previdenciária. Neoplasia maligna. Possibilidade. Inteligência do artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal. Previsão que se aplica aos agentes públicos sem distinção entre militares ou civis. Aplicação do Tema n.o 810 do STF, já julgado sem modulação de efeitos. Sentença mantida. Recurso desprovido.